Tribunal: STF
Processo: AI 280506
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO
RECURSAL DO APELO EXTREMO - OBRIGAÇÃO LEGAL DE COMPROVAR, NO ATO
DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, O RESPECTIVO PREPARO - DIRETRIZ
JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO
DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Assiste, ao Presidente do Tribunal de origem, competência para
reconhecer a ocorrência de deserção recursal, mesmo que se cuide
de recurso extraordinário, sem que esse ato configure usurpação das
atribuições jurisdicionais conferidas a esta Corte Suprema.
Precedentes.
- Incumbe, ao recorrente, comprovar, no ato de interposição do
recurso, o pagamento do respectivo preparo. Precedentes.